Tribunal: TJMT
Processo: 0018908-30.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018908-30.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MARTINS FERREIRA - CPF: 065.066.941-06 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a incidência da repetição em dobro do indébito é imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO HENRIQUE MARTINS FERREIRA visando reformar a sentença, de Id. n.o 7501142, prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 18908-30.2018.8.11.0055, ajuizada em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança das mensalidades referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, ficando a parte requerida, ora apelada, condenada a restituir, de forma simples, o valor despendido, que totaliza a importância de R$ 1.541,25 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ao final, reconheceu a ocorrência de sucumbencia recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados de forma equitativa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando 35% a encargo da parte autora e 65% a encargo da parte requerida, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98,§3o do CPC.

Em suas razões de Id. n.o 75011068, o apelante requer a reforma da sentença, em síntese, para determinar a repetição do indébito em dobro e que condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões de Id. n.o 75011072, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

O autor, ora apelante, ingressou com ação declaratória e indenizatória em face da instituição de ensino requerida, ora apelada, em razão da cobrança indevida das mensalidades referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017, pois em 28.11.2016 solicitou o trancamento de sua matrícula. Diante da conduta da requerida o autor pleiteou em sua exordial, a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação pelo dano moral sofrido.

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente pedindo que a repetição do indébito seja em dobro, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.

A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, não se aplica ao caso, pois, embora tenha sido declarada a inexigibilidade do débito referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2017, tal fato por si só não é suficiente para sua aplicação. É imprescindível a prova de má-fé da parte credora, o que não restou comprovado nos autos.

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”
(STJ – 4a Turma – AgRg nos EDcl no AREsp 694.153/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 17/03/2016, DJe 30/03/2016)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO O TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS CÁLCULOS DAS VERBAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS –
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 940 DO CC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil vigente (1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor. (STJ – 3a Turma - AgRg no AREsp 302.306/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 14/05/2013 - DJe 04/06/2013)”
(TJ/MT. AI 24160/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Colaciono, ainda, aresto de minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS COM AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – 1o APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 297 DO STJ – AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DÍVIDA EXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – 2o APELO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...] De acordo com o que o dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso.
Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso.
”
(TJ/MT. Ap 91998/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016)

Portanto, deve ser mantida a restituição nos moldes da sentença.

Quanto ao dano moral, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Como bem pontuado pelo douto sentenciante, o autor trouxe aos autos o comunicado do SERASA de Id. n.o 75010076, por meio do qual há o alerta de inscrição em caso de não pagamento do débito, no valor de R$354,44 com vencimento em 07.10.2016, no entanto o autor mesmo afirma que solicitou o trancamento da matrícula em 28.11.2016, logo o valor cobrado no comunicado é lícito e devido.

Além disso, não há nenhum outro extrato colacionado aos autos comprovando que o seu nome foi efetivamente negativado pela instituição de ensino.

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O DANO MORAL exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (DANO). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo:

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021